Tribunal: TJMT
Processo: 0000648-53.2017.8.11.0017
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000648-53.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Prova Objetiva, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DEVANEY COELHO DE SOUZA - CPF: 900.064.451-87 (APELANTE), GLEIDIMARCIA SETUBA BATISTA - CPF: 905.288.241-04 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (APELADO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO DAS PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ART. 355, I, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Como destinatário das provas, cabe ao Juiz deferir as necessárias, bem como indeferir aquelas dispensáveis ou inúteis para o deslinde do processo (
a
rt

370 do CPC), julgando de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC.

2
. Não implica em cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando não coletada em juízo a prova testemunhal pretendida se as constantes dos autos - notadamente a documental - se mostram suficientes para a convicção do magistrado
.

3
. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto p
o
r

Devaney Coelho de Souza e
Gledimarcia

Setuba
Batista

co
ntra
senten
ç
a

prof
erida pelo Juízo da
2a
Vara
da Comarca de São
Félix
do Araguaia
, que
,
nos autos d
a
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
no
0000648-53.2017.8.11.0017
,
julgou
im
procedente a ação
, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Em razão de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos veiculados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios à parte requerida na importância equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da sua sucumbência, eis que beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3.o, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São Félix do Araguaia – MT, na data da assinatura digital.”

Em suas razões, as Apelantes afirmam, em síntese, que a extinção do processo sem que houvesse a produção de prova testemunhal é caracterizada como cerceament
o de defesa
.

Alegam que há necessidade de dilação probatória, por entenderem que existem fatos a serem analisados dependentes da produção de prova testemunhal, não sendo cabível, na espécie, o julgamento antecipado da lide

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para r
eformar a sentença recorrida
, a fim determinar a continuidade da instrução processual, com a oitiva de testemunhas, proporcionando-lhes o
direito do contraditório e da ampla defesa
.

O A
pelado
apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
201901665
). Sem preliminares arguidas.

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção ministerial
(Id.
198872655
).

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça
(Id.
209382687
).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-
se, dos
autos de origem
,
que as apelantes
relata
m

ter participado

do concurso público em 12/02/2017, para provimento de vagas para o cargo de agente penitenciário
.
Afirmam que
ocorreu um equívoco na distribuição das provas e dos cartões de
resposta, sendo
autorizado o início
d
a realização das provas
somente
após 20 (vinte) minutos do horário estabelecido no edital e, ao final
,
não houve restituição de tempo aos candidatos.

O Magistrado
a quo
entendeu que o feito
se referia a matéria unicamente de direito, sendo desnecessária a fase
instrutória, nos termos do art. 355,

I do CPC.

Inconformadas
, a insurgência d
as
apelante
s
diz respeito,
exclusivamente
,
ao
argumento que o processo não podia ter sido julgado antecipadamente.

Nos termos do artigo 5o, LV, da Constituição Federal, é assegurado às partes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Contudo, cabe ao juiz analisar a necessidade e a relevância das provas solicitadas, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil:

"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

Assinalo, de início, que o julgador não está obrigado a determinar a produção de provas pelas partes. Sempre que o processo estiver instruído com documentação suficiente para formar a convicção do magistrado, o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, como pretende
as
apelante
s
.

Em amparo a esse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL QUE NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS DIFERENCIADOS ENTRE HOMENS E MULHERES. QUESTÃO DECIDIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.

I - Consoante dispõe o artigo 535 do Código de Processo Civil, destinam-se os Embargos de Declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria à rediscussão do mérito da causa.

II - Versando a discussão sobre obrigação de trato sucessivo, representada pelo pagamento de suplementação de aposentadoria, a prescrição alcança tão-somente as parcelas vencidas anteriormente ao
qüinqüênio
que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo do direito.

III -
O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias.

IV - Reconhecido o direito à complementação de aposentadoria das mulheres no mesmo percentual estipulado para os homens em observância ao princípio constitucional da isonomia, mostra-se inviável o reexame da questão em âmbito de Recurso Especial.

V. Agravo improvido.

(AGA n. 1.125.025/RS – Relator Ministro Sidnei Beneti –
DJe
de
1o.06.2009)
[
g.n
]

Dessa forma, a
ilustre juíza sentenciante considerou que
:
“
Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I)
.
Nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil: Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
”
(
Id. 201901657 – fls.4
).

A
ssim
, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do CPC.

Ademais, no
caso em tela, verifica-se que a prova testemunhal requerida não seria suficiente para comprovar as alegações das apelantes, uma vez que não há nos autos elementos que indiquem que as irregularidades alegadas foram registradas em ata ou comunicadas oficialmente no momento da ocorrência. O edital do concurso, que possui força normativa, é claro ao exigir que qualquer reclamação seja registrada imediatamente no local da prova, conforme item 9.26:

"Toda e qualquer ocorrência, reclamação ou necessidade de registro, deverá ser i
mediatamente manifestada ao fiscal ou representante do IBADE, no local e no dia da realização da fase, para o registro na folha ou ata de ocorrências
e, caso necessário, sejam tomadas as providências cabíveis." [
g.n
]

Nesse prisma,
incabível
toda e qualquer argumentação de cerceamento de defesa pelo fato de ter
a
dout
a
Magistrad
a

a quo
decidido antecipadamente a lide, sem a produção das provas entendidas como desnecessárias, uma vez que é incumbência do Magistrado conduzir a instrução processual.

Ademais, conforme fundamentado pelo juízo
a quo
, a matéria é eminentemente de direito e comporta julgamento no estado em que se encontra, sem necessidade de dilação probatória, conforme artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Mediante tais considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, para
manter inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025